Tribunal: TJSP
Processo: 1054668-42.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Locação de imóvel - Execução de título extrajudicial - Aviso de recebimento que retornou negativo sem nenhuma informação - Intimação pessoal da autora não efetivada - Necessidade - Hipótese de abandono da causa não caracterizada - Sentença anulada - Recurso provido.